Tribunal: TJSP
Processo: 1023401-29.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 452/461, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO QUE TOCA AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DECORRENTES DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – OBSCURIDADE CARACTERIZADA - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER MERANTE INTEGRATIVO – MULTA DECORRENTE DA OPOSIÇÃO

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 452/461, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO QUE TOCA AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DECORRENTES DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – OBSCURIDADE CARACTERIZADA - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER MERANTE INTEGRATIVO – MULTA DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS QUE TAMBÉM RESULTOU AFASTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023401-29.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ERICA PAIVA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem efeito
modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43850
EDEC.No: 1023401-29.2019.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ERICA PAIVA PEREIRA DE SOUZA
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 452/461, PELO QUAL FOI DADO
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO QUE TOCA AO
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS PENALIDADES
DECORRENTES
DE
INDEVIDA
LITIGÂNCIA

OBSCURIDADE
CARACTERIZADA
-
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CARÁTER
MERANTE
INTEGRATIVO

MULTA
DECORRENTE
DA
OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS QUE TAMBÉM
RESULTOU
AFASTADA
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração
dirigidos ao V. Acórdão que vem encartado a fls.
452/461, pelo qual foi dado provimento a Agravo de
Instrumento interposto por ERICA PAIVA PEREIRA DE SOUZA,
ora embargante, este tirado nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de
Indenização por Danos Morais que promove contra BANCO
BRADESCO S/A.
Dizendo da incorreção presente no Acórdão
por ela atacado, porque omisso, sustenta a embargante
que não foi estabelecido com a devida clareza, e de
forma verdadeiramente expressa, que todas as multas
fixadas em seu desfavor no feito pelo Juízo resultaram
afastadas pelo Acórdão, razão pela qual pediu pelo
acolhimento de seu inconformismo, na busca de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecer o ponto pelo qual se bate.
Devidamente processado o recurso, a parte
contrária, a seguir, conforme dá conta por fala de fls.
07, apresentou sua devida manifestação, momento em que
pleiteou a plena manutenção do entendimento adotado pelo
Acórdão guerreado. Na sequência vieram então os autos a
este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da
matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos
pela inconformada estão a merecer acolhida, uma vez que
a alegada obscuridade que se diz maculá-lo resultou
demonstrada em seu corpo, pois não resultou devidamente
esclarecido que todas as multas cominadas em desfavor da
recorrente pelo Juízo no feito resultaram afastadas pelo
Acórdão, o que se deu no momento em que foram afastadas
as penalidades decorrentes da indevida litigância que
resultou reconhecida em seu desfavor nos autos.
Assim, agora apreciando expressamente a
pretensão da embargante, de rigor considerar que também
resultou revogada pelo Acórdão a multa fixada em seu
desfavor pela oposição de Embargos de Declaração em 1o
Grau, o que se deu no seguinte parágrafo: “Por outro
lado, e no que se refere ao pedido formulado pela
recorrente, este visando a reforma da R. Sentença no
tocante a condenação que lhe foi imposta como incursa
nas penas decorrentes da litigância de má-fé, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dizer que tal hipótese não se viu demonstrada nos autos,
porque da análise do todo processado, emerge com força a
certeza de que não resultou provada a má-fé como se
constituindo em elemento impulsionador dos intentos da
recorrente,
ou
mesmo
que
tenha
transparecido
do
conjunto, qualquer intuito protelatório de sua parte,
sendo certo que apenas buscou defender seus interesses,
assim observando os limites concedidos pela Lei em
regência, motivo pelo qual não se deve sequer cogitar da
aplicação de qualquer penalização nesse aspecto a
ocupante do polo ativo da relação como instaurada, ao
menos por ora, fato que permite que se tenha como alvo
de plena acolhida a irresignação nesse sentido por ela
deduzida no bojo de suas razões recursais.” (grifei)
Assim, devido se mostra o complemento
como ora lançado ao teor do Acórdão questionado, o que
se
dá por força do acolhimento dos Embargos de
Declaração
opostos
que,
ainda
que
acolhidos,
não
implicam em efeito modificativo dos termos da Decisão
Colegiada, servindo apenas para integrá-la, ficando
esta, portanto, integralmente mantida, manutenção esta
que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos
e, jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, acolhem-se aos Embargos
Declaratórios
como
opostos,
contudo,
sem
efeito
modificativo, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator